Tribunal: STF
Processo: RE 92583
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-19
Data de publicação: 1980-06-19

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EMPREGADO DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. HAVENDO LEI ESPECIAL PRECISANDO QUE A HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO, QUANTO AO RECORRIDO, E DA ALÇADA DO
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, ATENTA CONTRA O ART. 85, I, DA CF, O JULGADO QUE DA VALIDADE APENAS AO ATO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.